Tribunal: TJSP
Processo: 1001079-45.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção do preparo do recurso da General Motors, dele não cabe conhecer. 2. Comprovado pelo perito judicial o vício no veículo adquirido pelo autor, de rigor a manutenção da sentença. Recurso da apelante General Motors não conhecido, desprovido o da Taubaté Veículos, com majoração da verba honorária por elas devida (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1001079-45.2017.8.26.0634; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Tremembé

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a deserção pela não complementação do preparo do recurso da General Motors, dele não cabe conhecer. 2. Comprovado pelo perito judicial o vício no veículo adquirido pelo autor, de rigor a manutenção da sentença. Recurso da apelante General Motors não conhecido, desprovido o da Taubaté Veículos, com majoração da verba

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a deserção pela não complementação do preparo do recurso da General Motors, dele não cabe conhecer. 2. Comprovado pelo perito judicial o vício no veículo adquirido pelo autor, de rigor a manutenção da sentença. Recurso da apelante General Motors não conhecido, desprovido o da Taubaté Veículos, com majoração da verba honorária por elas devida (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001079-45.2017.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que são apelantes GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA e TAUBATÉ VEÍCULOS LTDA, é apelado JOÃO
VICTOR ROSSI RABELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da apelante General Motors e negaram provimento ao recurso da Taubaté
Veículos, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001079-45.2017.8.26.0634 -Voto no
2
Comarca: Tremembé - 2a Vara Cível
Aptes. : General Motors do Brasil Ltda.; Taubaté Veículos Ltda.
Apdo. : João Victor Rossi Rabelo
Juiz de 1o grau: Luiz Fellippe de Souza Marino
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/01/2020
VOTO No 46.116
EMENTA: BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS
MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a deserção pela não
complementação do preparo do recurso da General Motors, dele
não cabe conhecer. 2. Comprovado pelo perito judicial o vício no
veículo adquirido pelo autor, de rigor a manutenção da sentença.
Recurso da apelante General Motors não conhecido, desprovido o
da Taubaté Veículos, com majoração da verba honorária por elas
devida (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 435/439 que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar os réus a restituírem o valor de R$ 41.684,30, corrigido a partir de
03/02/2016 e juros de mora da citação, e a corré General Motors ao pagamento
de danos morais no valor de R$ 20.000,00, corrigidos da publicação da sentença
e com juros de mora da citação. Caberá ao requerente restituir o veículo ao
requerido que pagar o valor da restituição. Condenou os réus ao pagamento de
70% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação e o autor, de 30% das custas e honorários advocatícios de R$
2.600,00, observada a gratuidade processual.
Pleiteia a ré General Motors a reforma do julgado
alegando que quando foi realizada a perícia, o veículo contava com quase 3 anos
de uso e 57.936 quilômetros rodados. E de acordo com o perito, o problema
encontrado é passível de reparo, só sendo caso de substituição do veículo em
reiteração da anomalia. Observa que o apelado está se utilizando normalmente
do veículo, dada a quilometragem apresentada. Assim, se o problema é passível
de reparo, não se justifica a sua substituição. Salienta que não praticou qualquer
ato ilícito e que nunca negou atendimento ao problema relatado. Afirma que o
apelado se negou a autorizar que alguns serviços necessários fossem realizados.
E se este não for o entendimento, requer que seja condenada ao pagamento do
veículo com base na Tabela Fipe atual, sem qualquer atualização ou incidência
de juros, pois apesar o reparo não ter sido oportunizado, o apelado continuou se
utilizando normalmente do veículo. Manter a sentença configuraria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001079-45.2017.8.26.0634 -Voto no
3
enriquecimento sem causa do autor. Alega ainda inexistir dano moral, pois não
houve qualquer constrangimento, humilhação ou sofrimento que fugisse à
normalidade. E se este não for o entendimento, o valor deve ser minorado,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Doutra parte, recorre a corré Taubaté alegando que o
defeito no conjunto de transmissão do veículo foi corrigido a contento, com a sua
substituição por um novo. Afirma que houve a requisição de uma nova caixa de
câmbio (no 911447), e que foi substituída pelo técnico Alexandre, conforme seu
depoimento em Juízo. O assistente técnico da montadora também confirmou a
substituição. Salienta que o veículo está rodando de forma regular, sem
apresentar qualquer anomalia mecânica.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Às fls. 484 foi determinada a remessa dos autos para a
contadoria judicial para verificação do valor do preparo recursal. E dada a
manifestação da contadoria, foi determinada a complementação do preparo pelas
apelantes.
Às fls. 491/493 foi juntada a guia de recolhimento pela
apelante Taubaté, sendo certificada a ausência de manifestação da apelante
General Motors às fls. 495.
É o relatório.
Inicialmente, não cabe conhecer do recurso da General
Motors.
Às fls. 484 foi determinado que fosse certificado pela
serventia “se o preparo recursal foi devidamente recolhido e, caso o valor seja
insuficiente, intime-se a parte apelante para que o complemente, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de deserção,”.
E de acordo com o cálculo da contadoria judicial,
restou apurado um saldo remanescente a ser recolhido pela apelante General
Motors no valor de R$ 7,04 (fls. 485/488).
Devidamente intimada em fevereiro de 2020, conforme
certidão de fls. 489, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação
(fls. 495).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001079-45.2017.8.26.0634 -Voto no
4
E de acordo com o disposto no art. 1007, §2o, do CPC:
“Art. 1.007. § 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive
do porte de remessa e de retorno, implicará na deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Observe-se que a complementação, meses após,
como se verifica de fls. 497/499, em total descumprimento ao prazo judicial
concedido e sem qualquer justificativa, não pode ser considerada.
Assim, caracterizada a deserção, do recurso da
General Motors, dele não se conhece, com majoração dos honorários.
E o recurso da apelante Taubaté não merece
prosperar.
Constou do laudo pericial a existência de vício no
veículo adquirido pelo autor, nestes termos:
“Foram diversas análises efetuadas como: estudo dos Autos, análise
de documentos, depoimentos e relatos. Considerando que todas as
informações prestadas e os documentos apresentados são
verdadeiros e, portanto, utilizados de boa-fé pelo Perito para realizar
as análises.
Além de todas as análises acima citadas, foram realizados diversos
testes que estão amplamente explicados neste Laudo.
A fim de sanar os pontos controvertidos fixados pelo Juízo, concluo
que: a) Existe vício; b) trata-se de vício oculto; c) não foram
observadas extensões dos danos, o custo para reparo é de R$
21.084,20 (vinte e um mil e oitenta e quatro reais e vinte centavos)
(ver Anexo IX). Valor referente à troca da Caixa de Transmissão e
do Kit de embreagem, sendo que se faz necessária também a troca
do Atuador, do Anel e colocação do óleo para transmissão,
considerando que a transmissão é fornecida sem o óleo.
Todos os valores das peças e do serviço estão detalhados no
Orçamento
314184, cedido pela Concessionária da Marca
Chevrolet, Nova Distribuidora de Veículos Ltda (ver Anexo IX).” (fls.
308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001079-45.2017.8.26.0634 -Voto no
5
Observe-se que o assistente técnico da ré General
Motors confirmou a existência de ruído, capaz de causar desconforto no
condutor, nestes termos: “O ruído, já detectado pelos técnicos das
concessionárias, pode causar apenas um pequeno desconforto no condutos, uma
vez que ele só ocorre em condições muito específicas de utilização do veículo e
apenas em velocidade de passagem, não ocorre em velocidade de cruzeiro.” (fls.
345).
Ou seja, ficou constatado a existência de ruído anormal
no veículo, em que pese o mesmo ser zero quilômetro quando de sua aquisição.
Assim, restou caracterizada a existência de vício no
veículo adquirido pelo autor.
Ademais, com relação à suposta troca da caixa de
câmbio, também se manifestou o perito judicial:
“5.d A análise dos documentos, item 4.d, extraídos do Sistema
Global de Gerenciamento de Garantias da General Motors do Brasil
(vide Anexo V pag. 1 e 2 e Anexo VII), não apontou registros da
troca do Cambio e nem do Kit de Embreagem em 17/08/2016
através da OS 261247 (fls. 154 dos Autos), o sistema registra a
troca do 'conjunto de embreagem' através da OS 262855 de
11/10/2016 (ver fls. 155 dos Autos).
A 'Carta Laudo' (Anexo VII), demonstrou que a numeração da Caixa
de Transmissão original de produção, é a mesma numeração
gravada na Caixa Transmissão (Cambio) que se encontra montada
veículo V16925610 (foto abaixo).
O documento 'Requisição no 921447' (ver Anexo VIII), que originou a
Nota Fiscal 1130105 (fls. 151 dos Autos), não informa para qual
veículo se destinam as peças requisitadas, pois a referida Nota
Fiscal não informa no campo Dados Adicionais para qual veículo se
destinam os itens nela indicados. Sendo informado pelo Assistente
Técnico Engenheiro Paulo e também o Sr. João responsável pelo
Setor de garantia da concessionária, que o correto é constar na
Nota Fiscal emitida pela General Motors do Brasil Ltda os dados do
veículo para qual se destinam as peças.
5.e Análise das Ordens de Serviço, item 4.g, nesta análise foi
observado que, em todas é registrada a reclamação dos ruídos no
cambio e em algumas consta diagnóstico comprovando a
reclamação. Nas ordens 261228 e 261247 (fls. 153/154 dos Autos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001079-45.2017.8.26.0634 -Voto no
6
no campo 'Descrição dos serviços', consta somente a expressão
'DIAGNÓSTICO (MECANICA)'. E no campo 'Diagnósticos' está em
branco', ou seja, não existe registro neste campo.
Na Ordem de Serviço 261247 (fls. 154 dos Autos), onde tem
informação de troca de Cambio e embreagem, no campo 'Descrição
do item', onde deveria registrar as peças trocadas, constam
somente os itens 'TAMPÃO' e 'OLEO MINERAL', não sendo
possível identificar quais outros itens foram trocados, nem seus
códigos, e estando o campo 'Diagnóstico' sem informações, não é
possível saber a situação antes e após a troca dos componentes.
Só há relatos no campo 'Reclamações Originais Feita pelo Cliente'
onde existe descrição de troca do 'Cambio Completo e Embreagem'.
No ato de Diligencia foi identificado o registro da Ordem de Serviço
No 260757 (ver Anexo X), de 02/08/2016, informando veículo com
8521 quilômetros rodados. Nenhum dos presentes soube dar
informações sobre esta Ordem de Serviço, informando o Sr.
Bertrando que se dirigiu a Corré Taubaté Veículos em 17/08/2016,
conforme consta nos Autos.” (fls. 300/301).

E diante da impugnação apresentada pelo assistente
técnico da ré General Motors, assim se manifestou:
“Este Perito não pode afirmar que a Caixa de Transmissão do
veículo objeto da perícia foi trocada, pois, além da Ordem de
Serviço 261247 de 17/08/2016 e do depoimento do Sr. Alexandre
Marcondes da Silva, nenhum outro documento demonstrou tal fato,
já que as Notas Fiscais 1130105 série 8 emitida em 22/08/2016 pela
corré Taubaté Veículos Ltda (fls. 152), apresentadas nos autos
como prova da referida troca, não apresentam em suas observações
para qual(is) veículo(s) se destinavam os componentes listados,
procedimento normal principalmente em processos de garantia.
Conforme apresentado no Laudo Pericial, foi disponibilizado a este
Perito o documento Requisição de número 924147 (fls. 317),
mencionado na observação da Nota Fiscal 1130105 (fls. 151), o
qual lista os mesmos componentes listados na Nota Fiscal 1130105,
porém não contem informação para qual(is) veículo (s) se
destinavam os componentes.
Outro ponto que merece destaque é que no Sistema Global de
Gerenciamento de Garantia, Anexo V do Laudo Pericial (fls. 313,
314) não existe registro da troca da Caixa de Transmissão e no
documento 'Carta Laudo' emitido pela ré General Motors do Brasil,
constante na Anexo VII do Laudo Pericial (fls. 316), a numeração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001079-45.2017.8.26.0634 -Voto no
7
Caixa de Transmissão original de produção é a mesma que consta
na Caixa de Transmissão montada no veículo (fls. 300).
Se forem considerados somente o Sistema Global de
Gerenciamento de Garantia da General Motors do Brasil e a Carta
Laudo emitida também pela General Motors do Brasil, a conclusão
seria de que a Caixa de Transmissão não foi trocada.” (fls. 351/352).
De fato, em que pese os argumentos da apelante, não
há prova suficiente a comprovar de que efetivamente houve a troca da caixa de
câmbio.
Saliente-se que foi deferida a contradita da testemunha
Alexandre Marcondes, sendo ouvida apenas como informante. E apesar da
testemunha alegar que realizou a troca da caixa de transmissão, não soube
explicar por qual motivo tinha a mesma numeração da original que veio com o
veículo de fábrica. E também se contradiz ao declarar que o barulho era normal,
sendo que ao perito declarou que não era (fls. 296). Deste modo, as declarações
informadas pelo Sr. Alexandre devem ser analisadas com reserva e muitas
ressalvas.
E o fato do veículo continuar sendo utilizado pelo autor
não impede o reconhecimento do vício existente.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pela não
comprovação do recolhimento do preparo, não conheço do recurso interposto
pela General Motors, e nego provimento ao apelo da Taubaté Veículos, com
majoração da verba honorária, de ambas as rés apelantes, para 13% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica